Tribunal: TJMT
Processo: 1008248-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO LABOR. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO. PODER PÚBLICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATESTADO DE MÉDICO PARTICULAR QUE NÃO SUBSTITUI JUNTA MÉDICA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por KELRY KAMILLA DA SILVA, ao argumento de que é servidora pública e que faz jus ao pagamento de salários de dias de ausência injustificada ao trabalho, no período compreendido entre 25/08/2015 a 16/11/2015.
2. O juízo a quo julgou improcedente os pedidos contidos na petição inicial tendo em vista que a servidora não foi submetida a perícia médica, nos termos da legislação vigente, não sendo possível o recebimento dos dias descontados do salário da referida servidora.
3. Pois bem. O Decreto no. 5.263/02, que institui o Regulamento de Perícias Médicas do Estado de Mato Grosso dispõe que deve o servidor público estadual em caso de afastamento igual ou superior a (quatro) dias solicitar a expedição de GPM que seja submetido a perícia médica, vejamos: “art. 23. O servidor que necessitar de licença para tratamento de saúde igual ou superior a 04 dias, deverá solicitar ao seu superior imediato, ou diretamente ao órgão de pessoal, a expedição da GPM, a fim de ser submetido à necessária perícia médica”.
4. A recorrente apresentou como prova laudo médico expedido em 04/08/2015, com a recomendação médica de afastamento por 90 (noventa) dias. Todavia, não houve comprovação de que o referido atestado teria sido enviado ao superior imediato da recorrida, ou a órgão pessoal para fins de realização da perícia médica a ser realizada pela administração pública.
5. De outro lado, no mesmo texto normativo, tem a previsão de que: “art. 26. As licenças médicas não justificadas ou não homologadas pela DPM, nos termos deste Regulamento, serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para fins de desconto, a título de falta injustificada”.
6. Logo, no caso em análise, a administração pública agiu dentro do que determina a legislação a qual está submetida.
7. Ante o exposto, a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais não merecem reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento) a ser calculado sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008248-70.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KELRY KAMILLA DA SILVA - CPF: 958.715.512-20 (RECORRENTE), ALIADNE BEZERRA LIMA FELBERK DE ALMEIDA - CPF: 615.255.372-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO LABOR. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO. PODER PÚBLICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATESTADO DE MÉDICO PARTICULAR QUE NÃO SUBSTITUI JUNTA MÉDICA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER

proposta por
KELRY KAMILLA DA SILVA
, ao argumento de que é servidora pública e que faz
jus
ao pagamento de salários de dias de ausência injustificada ao trabalho, no período compreendido entre
25/08/2015
a
16/11/2015
.

2.

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos contidos na petição inicial tendo em vista que a servidora não foi submetida a perícia médica, nos termos da legislação vigente, não sendo possível o recebimento dos dias descontados do salário da referida servidora.

3.

Pois bem. O
Decreto no. 5.263/02, que institui o Regulamento de Perícias Médicas do Estado de Mato Grosso dispõe que deve o servidor público estadual em caso de afastamento igual ou superior a (quatro) dias solicitar a expedição de GPM que seja submetido a perícia médica, vejamos: “
art. 23. O servidor que necessitar de licença para tratamento de saúde igual ou superior a 04 dias, deverá solicitar ao seu superior imediato, ou diretamente ao órgão de pessoal, a expedição da GPM, a fim de ser submetido à necessária perícia médica”.

4.

A recorrente apresentou como prova laudo médico expedido em 04/08/2015, com a recomendação médica de afastamento por 90 (noventa) dias. Todavia, não houve comprovação de que o referido atestado teria sido enviado ao superior imediato da recorrida, ou a órgão pessoal para fins de realização da perícia médica a ser realizada pela administração pública.

5.

De outro lado, no mesmo texto normativo, tem a previsão de que:
“art. 26.
As licenças médicas não justificadas ou não homologadas
pela DPM, nos termos deste Regulamento, serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
para fins de desconto, a título de falta injustificada
”.

6.

Logo, no caso em análise, a administração pública agiu dentro do que determina a legislação a qual está submetida.

7.

Ante o exposto, a sentença que julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais não merecem reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
.

8.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento) a ser calculado sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023